Tribunal: TJSP
Processo: 0028048-92.2009.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO 'INPC' ATÉ 29.06.2009 E, A PARTIR DE ENTÃO, DO 'IPCA-E', CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 905, BEM COMO DO STF, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 810.

Acórdão parcialmente reformado.